Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERATOCONE. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD PELA ADMINISTRAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONVERGENTE. LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, julgou procedente ação ajuizada por candidato em concurso público para declarar a nulidade do ato administrativo, que o excluiu da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), não obstante já fosse reconhecido como PCD pela própria Administração distrital e portador de ceratocone, condição permanente e limitante atestada em perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade do ato administrativo que negou o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência em concurso público, diante do prévio reconhecimento administrativo de sua condição de PCD e de laudo pericial judicial que confirma a limitação funcional decorrente do ceratocone, à luz da Constituição, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da legislação infraconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O paradigma constitucional de proteção da pessoa com deficiência, reforçado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei n. 13.146/2015, impõe interpretação protetiva do conceito de deficiência, considerada a interação da limitação com barreiras sociais, afastando leitura estritamente formal em concursos públicos.
4. Mostra-se incompatível com esse paradigma que o Estado desconsidere, para fins de concurso, a condição de PCD já reconhecida em sua própria esfera funcional, sobretudo diante de laudo pericial judicial robusto que atesta que o ceratocone constitui condição permanente e limitante, suficiente para restringir a participação plena do candidato nas atividades inerentes ao cargo.
5. A discricionariedade técnica da banca examinadora encontra limites nos direitos fundamentais, na legalidade estrita dos concursos e nas normas de proteção à pessoa com deficiência, de modo que o controle jurisdicional, no caso, não importa reexame de mérito administrativo, mas correção de ato incompatível com a ordem constitucional e legal.
6. Reconhecida a deficiência na perspectiva biopsicossocial e demonstrado que a exclusão do candidato das vagas reservadas carece de validade jurídica, impõe-se a manutenção da sentença que determinou sua reintegração ao certame na condição de PCD e fixou honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. À luz do paradigma constitucional de proteção da pessoa com deficiência e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o conceito de deficiência em concursos públicos deve ser interpretado segundo a perspectiva biopsicossocial, considerada a interação da limitação com barreiras sociais, vedada solução meramente formal que restrinja o acesso de candidatos com deficiência às vagas reservadas. 2. É inválido o ato administrativo que, em concurso público, nega o enquadramento como pessoa com deficiência a candidato já reconhecido como PCD pela própria Administração e amparado por laudo pericial judicial que atesta condição permanente e limitante, por violação aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência e aos limites da discricionariedade técnica da banca examinadora.”